Tribunal: TJMT
Processo: 0021086-87.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021086-87.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (EMBARGANTE), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), MANOEL GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 064.777.981-15 (EMBARGANTE), EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 919.290.241-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE FIO DA COSTA - CPF: 021.820.681-04 (EMBARGANTE), ANTONIA LEONIA DE CARVALHO (EMBARGANTE), HELIEIDE SARDINHA COELHO - CPF: 241.130.001-82 (EMBARGANTE), RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA - CPF: 011.698.341-83 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), RENAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 026.493.601-94 (EMBARGANTE), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), DAVINA NATO CORREA - CPF: 487.972.861-68 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA - CPF: 011.698.341-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 026.493.601-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 064.777.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE FIO DA COSTA - CPF: 021.820.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIEIDE SARDINHA COELHO - CPF: 241.130.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVINA NATO CORREA - CPF: 487.972.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com efeitos modificativos opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, havia negado provimento ao recurso de apelação. A parte embargante sustenta a nulidade do julgamento por suposta omissão, tendo em vista a participação, como vogal, de Desembargador previamente declarado impedido nos autos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade do acórdão embargado, em razão da participação, no julgamento colegiado, de Desembargador que havia anteriormente reconhecido seu impedimento, nos termos do art. 144, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 144, I, do CPC estabelece hipótese de impedimento absoluto do juiz que tenha atuado nos autos como membro do Ministério Público, sendo vedado seu posterior exercício jurisdicional no mesmo feito.

4. A participação, ainda que por equívoco, de Desembargador previamente impedido, conforme sua própria declaração, compromete a validade do julgamento colegiado, caracterizando nulidade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
"A nulidade decorrente de impedimento de magistrado pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. O julgamento colegiado viciado pela presença de Desembargador impedido deve ser anulado, com inclusão do recurso originário em nova pauta, substituído o julgador impedido".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 144, 489, §1º, 494, 1.022, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, EMBDECCV nº 1000823-76.2020.8.11.0000, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 22.07.2020; TJ-MT, EDcl nº 1018639-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024; TJ-DF, AI nº 0718843-39.2019.8.07.0000, Rel. Desª Carmelita Brasil, j. 18.03.2020; TJ-MS, EDcl na Ap. Cível nº 0815357-86.2014.8.12.0001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 29.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
”, opostos pelo ISMAEL ALVES DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0021086-87.2013.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 307242859):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA A EX-VEREADORES E DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PRÉVIO E CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, MORALIDADE E REPUBLICANISMO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 1.960/99 e n.º 3.191/08, do Município de Várzea Grande, MT, determinando a interrupção do pagamento de pensões especiais concedidas a ex-vereadores e dependentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessão de pensão especial a dependentes de ex-vereadores com fundamento em normas municipais carentes de caráter contributivo e sem fonte de custeio específica afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, igualdade e da obrigatoriedade de prévio custeio das prestações previdenciárias.

III. Razões de decidir

O sistema constitucional de previdência social exige a prévia e correspondente fonte de custeio para a instituição de prestações continuadas (CF, art. 195, caput e § 5º), sendo vedada a criação de benefícios não amparados em contribuição.

A concessão de pensão vitalícia autônoma ou complementar a dependentes e ex-agentes políticos, como vereadores, constitui privilégio pessoal, sem respaldo no Regime Geral de Previdência Social, afrontando os princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade.

A jurisprudência consolidada do STF, notadamente nos julgamentos das ADPFs n.º 783/ES e n.º 793/PB, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de normas locais que concedem pensões de natureza semelhante, por se tratarem de benesses sem amparo constitucional.

O caráter casuístico e direcionado das leis municipais impugnadas evidencia a ausência de impessoalidade e generalidade normativa, ferindo o princípio republicano e a ordem jurídica instituída pela Carta Magna.

A tese de que tais pensões teriam natureza indenizatória ou assistencial é insustentável, pois não há demonstração de dano ou hipossuficiência, tampouco de atendimento aos critérios constitucionais para políticas assistenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional, por controle difuso, norma municipal que institui pensão especial a dependentes de ex-agentes políticos sem base contributiva e sem correspondente fonte de custeio, por violar os princípios constitucionais da igualdade, moralidade administrativa e da impessoalidade.

2. A mera existência de lei formal não afasta o controle de constitucionalidade de seu conteúdo, devendo-se respeitar os limites materiais estabelecidos pela Constituição."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
, 40 e 195,
caput
e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 783/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10.03.2021; STF, ADPF nº 793/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04.11.2021; STF, ADI nº 4601/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.10.2018”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão possui omissão, asseverando que o Desembargador Deosdete Cruz Júnior, a despeito da declarar seu impedimento nos autos, participou da sessão de julgamento colegiada.

Sustenta que a participação do Desembargador impedido na sessão configura vício insanável e implica a nulidade absoluta do julgamento, nos termos do artigo 146, § 5°, do CPC.

Aduz, além disso, que de acordo com o artigo 941, § 2°, do CPC, é obrigatório o voto válido de, no mínimo, três magistrados, no julgamento do recurso de apelação, de modo que, com o impedimento do Desembargador, o acórdão contam com apenas dois votos válidos.

Acrescenta que o impedimento de Magistrado/Desembargador é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício.

Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e “
reconhecer a violação do art. 144, I e art. 941, §2°, ambos do CPC, declarando-se, em consequência, nulo o julgamento do v. acórdão local e determinando-se novo julgamento com a participação de outro Desembargador distinto do Dr.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
” (ID. 309862862).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não há omissão ou contradição a ser sanada, entretanto manifesta pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, por comprometimento à imparcialidade e afronta às regras processuais e regimentais (ID. 311974869).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
”, opostos pelo ISMAEL ALVES DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0021086-87.2013.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, diante da participação de vogal declarado impedido.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, há inquestionável questão de ordem, uma vez que o impedimento é questão de ordem pública, podendo, por conseguinte, ser arguida a qualquer momento do processo e, inclusive, ser reconhecida
ex officio
.

Do exame do processado, constata-se que o Eminente Desembargador Deosdete Cruz Júnior, a quem os autos foram distribuídos na qualidade de relator (ID. 265623758), declarou seu impedimento para apreciar e julgar o recurso de apelação, nos termos do artigo 144, inciso I, do CPC, por ter atuado nos autos, como membro do Ministério Público, à época do exercício das funções de Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande, MT (ID. 288801897).

Assim dispõe o artigo 144, do CPC:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1° Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2° É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3° O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo”.

Acerca do impedimento do magistrado, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“O impedimento do juiz é causa absoluta de parcialidade, significando dizer que basta a ocorrência de uma das causas previstas pelo art. 144 do Novo CPC, para que o juiz seja afastado da condução do processo, não sendo necessária a pesquisa a respeito da efetiva influência gerada na imparcialidade do juiz no caso concreto. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é hipótese de nulidade absoluta na qual é presumida a parcialidade do juiz.

Trata-se de matéria de ordem pública, de forma que o juiz pode conhecer seu impedido de ofício e as partes podem arguir a parcialidade do juiz a qualquer momento do processo [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2ª Ed., p. 261-262).

Não obstante, quando da sessão de julgamento síncrona ocorrida no dia 08.08.2025, o Eminente Desembargador, por equívoco, compôs o quórum para julgamento, na qualidade de vogal (ID. 305711378 e 307242859).

Dessa maneira, é inconteste a nulidade do julgamento ocorrido nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, diante da participação de sua Excelência Desembargador Deosdete Cruz Júnior, proferindo voto de mérito sobre a questão recorrida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO – DECISÃO COLEGIADA NULA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 144, inciso IV, do CPC, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Na hipótese, é nulo o acórdão objeto da embargabilidade, eis que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, embora impedido, por equívoco participou do julgamento”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10008237620208110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE REJEITA A SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO RATEIO DO CUSTO TOTAL DE TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM DA SALA COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE – RECONHECIDA PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA NULIDADE DO ARESTO – ACOLHIMENTO – COLEGIADO JULGADOR COMPOSTO POR DESEMBARGADOR QUE HAVIA DECLARADO SUA SUSPEIÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA, NOS AUTOS DO RECURSO – NULIDADE EVIDENTE – NECESSÁRIO REJULGAMENTO DA CAUSA, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO JULGADOR DECLARADAMENTE SUSPEITO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. É de ser reconhecida a nulidade do aresto embargado se o colegiado julgador foi composto por Desembargador que, em decisão antecedente proferida nos autos do próprio recurso, havia reconhecido e declarado a suspeição, não podendo o seu voto convergente ser contabilizado para fins do § 2º do art. 941 do CPC/15, devendo o recurso ser levado novamente a julgamento, substituindo-se o julgador declaradamente suspeito”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1018639-66 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DESTE ÚLTIMO RECURSO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO. NULIDADE CONFIGURADA. É nulo o acórdão derivado de julgamento do qual haja participado desembargador impedido”.

(TJ-DF 07188433920198070000 DF 0718843-39.2019.8 .07.0000, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 18/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO – VOTO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR QUE SE DECLAROU IMPEDIDO – VÍCIO CONSTATADO – JULGAMENTO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deve ser reconhecido a nulidade do julgamento dos segundos Embargos de Declaração realizado com a participação de Desembargador que havia se declarado impedido da análise do recurso de apelação. Embargos de Declaração acolhidos”.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08153578620148120001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
para reconhecer a nulidade do aresto embargado, devendo o recurso ser incluído em pauta para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025